Tribunal: TJDFT
Processo: 0737234-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0737234-66.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: DISTRITO FEDERAL REQUERIDO: JOSE PEDRO DA SILVA, MARIA MARTINS DE SOUSA SILVA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de pedido de efeito suspensivo à apelação apresentado por Distrito Federal com a finalidade de suspender a eficácia da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 209491146 do processo de referência) que, na ação de obrigação de fazer ajuizada por José Pedro da Silva e Maria Martins de Sousa Silva em desfavor do ora peticionário, julgou procedentes os pedidos delineados na inicial para determinar ao Distrito Federal que inclua os autores como beneficiários do ex-militar e, consequentemente, a eles pague o benefício das referidas pensões às partes autoras; que restitua valores referentes ao benefício da pensão militar, tendo como termo inicial o mês de maio de 2024, mês subsequente ao óbito do instituidor, e como termo final a data da efetiva implementação do pagamento da pensão às partes autoras; e que pague o auxílio-funeral. Ao sentenciar, considerou o juízo monocrático estar comprovada a dependência econômica dos autores em relação ao ex-policial militar. Citou a documentação acostada aos autos, “especialmente a declaração do imposto de renda do falecido e o plano de saúde constando os pais, ora autores, como dependentes, inclusive com a utilização de diversos serviços médicos ao longo dos 10 (dez) últimos anos”. Consignou não haver óbice para a acumulação de uma pensão militar com proventos de aposentadoria, nos termos do art. 54 da Lei n. 10.486/2002. Assentou terem os autores demonstrado o pagamento de R$ 1.307,08 (mil trezentos e sete reais e oito centavos) a título de custos com o funeral. Reconheceu-lhes o direito a ressarcimento desse valor. Nesta instância revisora, em razões de pedir (Id 63680775), o apelante/demandado requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso de apelação. Sustenta não ser possível a execução provisória de sentença proferida contra a Fazenda Pública, “não apenas antes do reexame necessário pelo Tribunal ad quem, mas tão-somente com o trânsito em julgado da decisão de mérito.” Afirma existir expressa vedação legal ao cumprimento provisória de sentenças concessivas de segurança que impliquem pagamentos de qualquer natureza, adição ou majoração de vencimentos/proventos de servidores públicos. Invoca o art. 7o, § 2o, da Lei n. 12.016, de 2009, como também o artigo 2o-B, da Lei n. 9.494/97, na redação inaugurada pela MP 2.180-35. Aduz ter sido indeferido o requerimento administrativo apresentado pelos autores/apelados, porque não comprovados os requisitos previstos em lei para a concessão da pensão por morte. Diz não estar demonstrada a alegada dependência econômica. Informa que os demandantes recebem aposentadoria por idade. Nega haver qualquer indício de que não tenham renda mensal insuficiente para custear suas despesas. Cita julgados. Afirma que a mera alegação de constar como dependente de militar para fins de assistência médico-hospitalar, psicológica, odontológica e social é insuficiente para demonstrar a dependência econômica. Insurge-se contra a condenação ao pagamento do auxílio-funeral, porque afirma não terem os autores/apelados preenchidos todos os requisitos previstos na legislação para o seu recebimento. Formula, ao final, os seguintes pedidos: Por tudo isso, comprovado o error in iudicando do Magistrado monocrático, o Apelante requer, inicialmente, seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, e, no mérito, seja reformada a sentença ora impugnada, para o fim de negar a segurança vindicada. É o relato do necessário. Decido. Em exame dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o pedido não deve ser conhecido. Explico. Nos termos do art. 1.012, § 1o, I a VI, do Código de Processo Civil, a apelação terá efeito suspensivo, mas afastada estará dita eficácia e a sentença produzirá efeitos imediatos após sua publicação, quando homologar divisão ou demarcação de terras; condenar a pagar alimentos; extinguir sem resolução do mérito a demanda ou julgar improcedentes os embargos do executado; julgar procedente pedido de instituição de arbitragem; confirmar, conceder ou revogar a tutela provisória; e nos casos em que se decretar a interdição. O mesmo art. 1.012, no § 2o, preleciona que “nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença.” Na hipótese, conforme delineado na petição apresentada a esta relatoria, busca o peticionário a suspensão da eficácia da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Aduz que, ao confirmar a liminar anteriormente concedida, a aludida sentença passou a produzir efeitos imediatamente após sua publicação, “possibilitando que os Apelados fossem incluídos como benefiários de pensão militar.” Ocorre que, na origem, ao contrário do que sustenta o peticionário, foi indeferida a tutela de urgência requerida pelos autores, consoante Id 202886792 do processo de referência, cujo teor destaco, in verbis: (...) A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). Defiro o pedido de justiça gratuita e de tramitação prioritária do feito. Anotem-se. O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). No caso em concreto, a parte autora pretende, em tutela de urgência, obter a imediata instituição dos requerentes como pensionistas de seu filho, bem como do imediato pagamento mensal da mencionada pensão militar, desde tal falecimento (07/04/2024) e respectivo auxílio funeral, com eventuais acréscimos que houver (atualização pela taxa SELIC, diante do disposto na EC 113/2021) Sem embargo da documentação colacionada pela parte autora, não é possível aferir, neste momento processual, a pretensão autoral. A solução da questão exige contraditório, dilação probatória e juízo de cognição exauriente. Ademais, o artigo 1o, §3o, da Lei n. 8.437/1992 veda a concessão de liminar que esgote, no todo ou em parte, o “objeto da ação”. A pretensão de recebimento de pensão mensal em sede inicial fulmina parte dos pleitos finais. Em juízo de cognição sumária, mostra-se ausente a probabilidade do direito alegado. (...) Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência. (...) Contra referida decisão não se insurgiram as partes. Sendo perceptível que a pretensão do peticionário não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas no §1o do art. 1.012 do CPC, a apelação interposta pela parte ré goza do efeito suspensivo, porque essa é a regra. Se assim o é, a petição apresentada pelo Distrito Federal sem razões que a justifiquem é ato completamente desnecessário e causa de manifesta ausência de interesse de agir. Ante as considerações expostas, com fulcro no art. 932, I, do CPC c/c o art. 87, I, do RITJDFT, não conheço da petição inserta no Id 63680775 por ausência de interesse de agir. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao i. juízo a quo. Expeça-se ofício. Como o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação é o único objeto deste requerimento incidental, nada mais há para ser decidido. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 9 de setembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora